Tribunal: STF
Processo: Rcl 5526
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO
   QUE ALEGOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE. AFRONTA AO
   DECIDIDO NA ADI 2.891/RJ, REL. MIN. MAURÍCIO CORRÊA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Conforme explicitado quando da análise do mérito
   da Reclamação, a decisão judicial reclamada desrespeita a
   eficácia vinculante da decisão proferida por esta Corte na ADI
   2.891/RJ, Rel. Min. Maurício Correa.
II - Buscou-se fazer
   prevalecer a jurisprudência de não submissão de notários e
   registradores à aposentadoria compulsória.
III - A decisão
   reclamada viola o decidido por esta Corte em sede de controle
   concentrado de constitucionalidade.
IV - Agravo improvido.